Tribunal: CARF
Processo: 10909.003787/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rodrigo da Costa Pôssas
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.003787/2010-71
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.903 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE ITAJAÍ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 17/09/2010 a 18/10/2010
RECURSO
ESPECIAL.
SIMILITUDE
FÁTICA.
INOCORRÊNCIA.
INADMISSIBILIDADE.
A demonstração do dissenso jurisprudencial é condição sine qua non para
admissão do recurso especial. Para tanto, é essencial que as decisões
comparadas tenham identidade fática entre si. Se não há similitude fática entre
o acórdão recorrido e o paradigma, é impossível reconhecer divergência na
interpretação da legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Cuida-se de recurso especial (e-fls. 446 a 455) interposto pelo contribuinte, em
face do Acórdão n° 3402-007.918, de 19 de novembro de 2020 (e-fls. 429 a 437), cuja ementa
foi lavrada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 17/09/2010 a 18/10/2010
AUTORIDADE
PORTUÁRIA.
FIEL
DEPOSITÁRIO.
RESPONSABILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.003787/2010-71
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.903 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.003787/2010-71

Mercadorias disponibilizadas para conferência física depois do prazo agendado.
A autoridade portuária tem responsabilidade pela movimentação das
mercadorias quando essas se encontram em área controlada pela Administração
do Porto.
A decisão analisou controvérsia a respeito da responsabilidade pela infração
decorrente dos atrasos pelas movimentações e apresentações das mercadorias para a realização
da verificação física pela autoridade aduaneira, na condição de fiel depositário pelas
mercadorias, e rechaçou a argumentação recursal de ilegitimidade passiva para a aplicação da
multa cominada no art. 107, VII, f, do Decreto-Lei n° 37, de 1966.
A divergência suscitada pelo sujeito passivo diz respeito justamente ao
reconhecimento da ilegitimidade passiva para responder pela multa aplicada, uma vez que,
segundo alega, exerce a função de autoridade portuária e não de operadora portuária, a qual seria
exercida pela empresa Teconvi - APM Terminais. Paradigma indicado: Acórdão n° 9303-
010.553.
O apelo foi formalmente admitido pelo Presidente da 4a Câmara, Despacho S/N -
4a Câmara, de 30 de abril de 2021, e-fls. 460 a 464. Regularmente intimada, a Representação
Jurídica da Fazenda Nacional tempestivamente ofereceu contrarrazões, e-fls. 466 a 470, por meio
das quais pugna pela confirmação da decisão recorrida por seus próprios fundamentos.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
1
Admissibilidade
O apelo é, inquestionavelmente, tempestivo. No entanto, há óbice intransponível
para o seu conhecimento.
A decisão recorrida analisou o argumento recursal fundamental no sentido de que
o sujeito passivo, na condição de Autoridade Portuária, não teria responsabilidade alguma sobre
a movimentação das mercadorias em área controlada pela operadora portuária. E, interpretando
os arts. 12 e 13 da Lei n° 8.630, de 1993, concluiu que o operador portuário é o responsável,
perante a autoridade aduaneira, pelas mercadorias sujeitas a controle aduaneiro, no período em
que essas lhe estejam confiadas ou quando tenha controle ou uso exclusivo de área do porto onde
se acham depositadas ou devam transitar. Por sua vez, quando estiverem em área controlada pela
Administração do Porto, a responsabilidade pelas mercadorias cabe à Administração do Porto e
não ao operador portuário. E, como no caso concreto, “...as mercadorias movimentadas para
conferência física estavam em área por ela controlada (e-fls. 437), julgou que “...a
Superintendência do Porto de Itajaí responde pela infração capitulada no art. 107, VII, "f, do
Decreto-Lei n° 37/66,...”.
Já o Acórdão n° 9303-010.553, indicado como paradigma, dirimiu divergência
quanto à legitimação passiva da operadora portuária para a aplicação da mesma penalidade. E
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.903 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.003787/2010-71

também interpretando o art. 12 da Lei n° 8.630, de 1993, concluiu, em linha com a decisão
recorrida, que o sujeito passivo, na condição de operador portuário era responsável, perante a
Autoridade Aduaneira, pelas mercadorias sujeitas a controle aduaneiro, no período em que essas
lhe estivessem confiadas ou quando tivesse o controle ou o uso exclusivo de área do porto onde
se achavam depositadas ou deveriam transitar. Julgou nesse sentido ao fundamento de que não
existia nos autos prova do recebimento formal das mercadorias por parte da Superintendência do
Porto de Itajaí.
Como se vê ao contrário de divergirem na interpretação do art. 12 da Lei n° 8.630,
de 1993, os arestos, unissonamente, entenderam que, quando as mercadorias estiverem em área
controlada pela operadora do porto, esta responderá pela infração; e quando as mercadorias
estiverem em área controlada pela Autoridade Portuária, será desta a responsabilidade pela
infração.
Se os respectivos resultados de julgamento divergiram, atribuindo a
responsabilidade ora à Autoridade Portuária, no caso da decisão recorrida, ou à Operadora
Portuária, no caso analisado no Acórdão n° 9303-010.553, tal divergência, como visto, não pode
ser atribuída a dissídio interpretativo da norma, mas sim, à dessemelhança fática que subjaz os
julgados.
Divergência não comprovada por falta de similaridade fática.
Com essas conclusões, voto por não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital